Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre as alegações feitas pela parte agravada acerca da continuidade do descumprimento da obrigação de fazer e em relação aos documentos juntados com as contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora